Tribunal: TJSP
Processo: 2183011-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183011-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que são agravantes MARIA
LUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA e JOSE HENRIQUE FERREIRA, é agravado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
2
Voto no 13.396
Agravo de instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000
Agravante(s): Maria Lúcia de Oliveira Ferreira e outro.
Agravado(a)(s): Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
- DER.
Origem: 2a vara de Ibiúna
MM(a) Juiz(a): Luiz Fernando Angiolucci
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desapropriação.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu
o levantamento em razão do não cumprimento do art. 34 do
Decreto-Lei no 3.365/41. Decisão incensurável. Necessidade
da demonstração de quitação de dívidas fiscais. Inteligência
do art. 34, do Decreto-Lei n° 3.365/41. Precedentes.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Tempestivo agravo de instrumento interposto por
Maria Lúcia de Oliveira Ferreira e outro contra r. decisão de fls. 333-334 dos
autos originários, que, em ação de desapropriação, indeferiu o
levantamento de valores pelos requeridos, sob o fundamento de ausência
de demonstração do cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-lei
no 3.365/41.
Em sede recursal, os agravantes sustentam, em síntese,
que: (i) compraram o imóvel objeto da demanda em 29/09/2009, consoante
escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios (fls.
247/249); (ii) têm a posse mansa e pacífica do bem de forma justa e de boa-
fé; (iii) a jurisprudência do C. STJ é assente em assegurar ao possuidor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
3
direito à indenização pela perda do direito possessório (fls. 01/15).
Indeferido o colimado efeito ativo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, de se consignar ser, na espécie,
desnecessária a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e
contraminuta da agravada, razão pela qual, em observância aos princípios
da celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o mérito do
recurso, que deve se limitar ao exame da presença ou não requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência, sob pena de invasão à
matéria de mérito em momento apropriado.
Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação
ajuizada pelo DER Departamento de Estradas de Rodagem em face de
Maria Lúcia de Oliveira Ferreira e José Henrique Ferreira.
No caso em apreço, verifica-se que a parte
expropriante providenciou o depósito judicial (fls.198/199 e200) do valor
apurado pelo perito judicial (R$212.000,00) e que foi imitida no posse do
imóvel objeto da ação (fls. 271).
Pretendem os requeridos, na qualidade de cessionários
do imóvel (fls. 247-249, origem) o levantamento de 80% dos valores
depositados nos autos.
O DER manifestou-se de forma contrária nos autos
(fls. 309-311), ao argumento de que a prova da propriedade faz-se
mediante a exibição da matrícula do imóvel devidamente atualizada e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
4
mediante a exibição de simples escritura de cessão de direitos possessórios
e de que os próprios peticionários demonstraram a existência de débitos
relativos ao IPTU, no valor de R$23.928,55.
O d. Juízo indeferiu o levantamento com fundamento
na ausência de cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-lei no
3.365/41.
É sabido que o art. 5o, inciso XXIV, da Carta Magna
estabeleça justa e prévia indenização em dinheiro. O direito à justa e prévia
indenização nas ações de desapropriação decorre do artigo 5o, inciso
XXIV, da Constituição Federal:
Art. 5o (...): XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.
Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua justa e
prévia indenização como aquela que corresponde real e efetivamente ao
valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o
expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu
patrimônio. Indenização justa é a que se consubstancia em importância
que habilita o proprietário a adquirir outro bem perfeitamente equivalente
e o exima de qualquer detrimento.
Entretanto, no caso dos autos, não houve o
preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 34, do Decreto-Lei
no 3.365/41, a permitir o levantamento do preço pela parte expropriada.
Dispõe o caput de mencionado artigo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
5
Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova
de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam
sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo
de 10 dias, para conhecimento de terceiros.
José Carlos de Moraes Salles explica que “Tratando-se
de bem imóvel, a propriedade se prova mediante certidão expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis, pela qual se demonstre haver sido feito o
registro do título aquisitivo em nome do expropriado”1.
É de se consignar que a situação de possuidores, por
força de contrato de cessão, sem oposição, em tese legitima-os ao
recebimento da indenização, se cumpridos os demais requisitos do art. 34
do Decreto-Lei no 3.365/41.
É o que se conclui do ensinamento do Professor José
Carlos de Moraes Salles:
'Em resumo, portanto, podemos chegar às seguintes conclusões:
(1a) Se o compromisso de compra e venda estiver inteiramente
quitado, entendemos que a ação expropriatória deve ser
proposta tendo como réu o compromissário-comprador, uma
vez que o promitente vendedor, em cujo nome estiver registrado
o imóvel, não mais terá interesse no desfecho da demanda.
Todavia, se alguma dúvida houver por parte do expropriante
sobre a quitação total do compromisso, parece-nos que o
promitente vendedor deverá também ser citado para a ação
expropriatória, a fim de que possa manifestar-se sobre seu
interesse ou não na demanda.
(2a) Se o compromisso de compra e venda não houver sido
inteiramente pago, havendo prestações pendentes, deverão ser
citados para a ação tanto o promitente vendedor como o
compromissário comprador, a fim de que cada um possa
defender seus interesses relativamente à indenização.
(3a) Se o compromissário comprador for inadimplente, vimos
1 1 Salles, José Carlos de Moraes, A desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência, 6a ed. ver., atual
e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 607

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
6
que há decisão entendendo que não poderá integrar o pólo
passivo da ação expropriatória (v. item 12.2).
Todavia, tendo em vista o disposto no artigo 53 ('caput') do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078, de
11.09.1990),
entendemos
que,
mesmo
inadimplente,
o
compromissário-comprador terá interesse jurídico em que a
sentença a ser proferida na expropriatória seja favorável ao
expropriado, porque da indenização a ser recebida por este
poderá depender a restituição das prestações pagas, a que tiver
direito. Por isso, parece-nos que poderá participar do feito
expropriatório como assistente (artigo 50 do CPC) ou, até
mesmo, conforme o caso, como assistente litisconsorcial (artigo
54 do CPC).
(4a) Se o compromisso de compra e venda não estiver
registrado, a solução não é pacífica, pois há, de um lado, os que
entendem que inexistirá, nesse caso, direito real oponível contra
terceiros e, de outro lado, os que consideram possível a
participação no feito expropriatório e o levantamento da
indenização, se o compromisso estiver inteiramente quitado (v.
item 12.3).
Somos pela mitigação da lei (v. Súmula 239 do STJ), desde
que, embora não registrado, haja prova evidente da veracidade
do compromisso e este esteja plenamente quitado'. (A
Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 5a edição
revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais,
2006, São Paulo, páginas 667/668, in Agravo de Instrumento no
0088750-95.2011.8.26.0000, Relator Desembargador Osvaldo
de Oliveira, j. 07.03.2012; grifou-se).
Nessa mesma linha de entendimento, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça admite o pagamento da indenização em
caso de desapropriação de direito possessório, aplicável a exigência de
prova de propriedade constante do artigo 34 do Decreto-Lei n.o 3.365/1941
apenas quando houver dúvida fundada a respeito da titularidade do bem.
Confira-se:
PROCESSUALCIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
FATO
NOVO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
INOVAÇÃORECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
7
DESAPROPRIAÇÃO.POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR
DA POSSE. POSSIBILIDADE.ART. 34 DO DECRETO-LEI
3.365/41.
NÃO
VIOLAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Incabível a inovação
recursal em Agravo Regimental com base em fato novo.
Precedentes do STJ" (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em22/11/2011, DJe 23/02/2012.).2. O Tribunal a quo fixou
entendimento
consonante
esta
Corte,
porquanto
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao
assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito
possessório. A exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41
impõe-se quando há dúvida sobre o domínio decorrente de
disputa quanto à titularidade do bem. 3. O acórdão recorrido
consignou que: "o acervo probatório dos autos aponta fortes
indícios de que os pressupostos fáticos para a usucapião
encontravam-se consolidados, não havendo porque continuar
impedindo o levantamento da indenização pelos agravantes,
que além de possuidores, também já teriam direito à
titularidade do bem." 4. Não há como aferir eventual violação
do dispositivo citado por violado - art. 34do Decreto-Lei
3.365/41 - sem que se reexamine o conjunto probatório dos
presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela
existência de provas que confirmam o domínio da propriedade
pelo recorrido. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp
761.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/04/2016,DJe 29/04/2016).
Todavia, inexiste nos autos prova de pagamento das
dívidas fiscais. Nessa medida, a decisão agravada não apresenta qualquer
teratologia, a recomendar correção.
Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL

DESAPROPRIAÇÃO

BEM
IMÓVEL
URBANO

LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PROVA DE QUITAÇÃO
DE DÍVIDAS FISCAIS QUE RECAEM SOBRE O BEM
EXPROPRIADO
CERTIDÕES NEGATIVAS FEDERAL E
ESTADUAL DESNECESSIDADE. 1. Ainda que discorde do
preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
8
expropriado tem direito de levantar até 80% do depósito feito
para fins de imissão provisória na posse (art. 33, § 2o, do
Decreto-lei no 3.365/41). Autorização de levantamento do valor
incontroverso. Inadmissibilidade. Avaliação definitiva inferior à
inicial. Base de cálculo do levantamento. 2. Prova de quitação
de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado (art.
34 do Decreto-lei no 3.365/41). Prova que se faz com certidão
negativa municipal por se tratar de imóvel urbano sujeito ao
IPTU o bem expropriado. Desnecessidade de certidões das
Fazendas Federal e Estadual. Decisão reformada. Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2014151-73.2019.8.26.0000;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro:
24/04/2019; Grifou-se).
DESAPROPRIAÇÃO. CPTM. Levantamento. Indeferimento.
Área expropriada, recebida em herança pelos expropriados,
que é remanescente de anterior desapropriação. Inexistência
de retificação da área remanescente da transcrição 16.692 do
12o. CRI da Capital. Inviabilidade da individualização do bem
objeto da desapropriação e, consequentemente, do registro dos
formais de partilha. Inexistência de conflito entre os herdeiros
que não dispensa a regularidade registrária, sob pena de
violação do art. 34 do Decreto-lei no 3365/41, no tocante à
prova da propriedade. Levantamento indeferido. Expropriante
que no passado aquiesceu com o levantamento de valores para
a finalidade de custear as despesas dos inventários. Observação
no tocante à possibilidade de futura adoção de tal providência
também em relação ao necessário procedimento de retificação
de área, mediante concordância da expropriante. Recurso não
provido, com observação.
(...)
A circunstância de não haver conflito entre os herdeiros nem
oposição de terceiros após a publicação dos editais não
dispensa a regularidade registrária, sob pena de violação ao
artigo 34 da Lei de Desapropriações. (...)
(TJSP; Apelação Cível 1022668-95.2014.8.26.0053; Relator
(a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2018;
Data de Registro: 27/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
9
AGRAVO DE INSTRUMENTO Desapropriação - Pretensão
de levantamento do valor da indenização - Decisão que
indeferiu o levantamento pelo não cumprimento do requisito
legal (quitação de dívidas fiscais art. 34 do Dec. Lei 3.365/41)
Afastada a pretensão do agravante ao levantamento, ante a
existência de débito (multa administrativa) pendente sobre o
bem - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a
Câmara De Direito Público - Decisão Mantida - Recurso
Improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2192783-92.2017.8.26.0000;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda
Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017; Grifou-se).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Desapropriação
-
Levantamento de valor Requisitos do art. 34, do Decreto-Lei
n.o 3.365/41, não cumpridos na íntegra Discussão sobre
títulos dominiais Matéria fática controvertida - Manutenção
do depósito nos autos
Precedentes deste E. Tribunal

Decisão reformada- Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049633-53.2017.8.26.0000;
Relator (a): Luis Ganzerla; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Piracaia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro: 26/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. OFERTA
INICIAL. LEVANTAMENTO. Irresignação contra decisão que
condicionou a liberação do mandado de levantamento com o
decurso do prazo do edital. O art. 34 do Decreto-lei n. 3.365/41
estabelece os requisitos para que seja deferido o levantamento
do depósito, sendo eles: a) prova de propriedade, b) prova de
quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem
expropriado, e, c) publicação de editais, com o prazo de 10
dias, para conhecimento de terceiros. Necessidade da prova do
direito de propriedade. Depósito. Levantamento de 80% do
valor da oferta condicionado a prova da propriedade. Decisão
reformada. Recurso conhecido e provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2231039-75.2015.8.26.0000;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/02/2016; Data de Registro: 25/02/2016; Grifou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
10
se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Desapropriação Recurso tirado
contra decisão que exigiu a apresentação de certidões negativas
de débitos municipais, estaduais e federais para a liberação de
quantias Levantamento indevido Necessidade da demonstração
de quitação de dívidas fiscais - Inteligência do art. 34, do
Decreto-Lei n° 3.365/41 Precedentes - R. decisão hostilizada
mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087376-05.2014.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de Itu - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2014; Data de Registro: 31/07/2014; Grifou-
se).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE
A
ÁREA
OBJETO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO - FASE DE LEVANTAMENTO DO
PREÇO. Apresentação de prova de quitação de dívidas fiscais
pendentes sobre o imóvel desapropriado até a data de imissão
na posse. Obrigação do expropriado. Inteligência do art. 34,
do DL 3.365/41. O decreto expropriatório, isoladamente, não
tem o condão de abolir o domínio do imóvel pelo expropriado.
O termo inicial da responsabilidade tributária do expropriante
repousa na data da imissão na posse da área, momento no qual
o antigo proprietário é despojado do uso, gozo e disposição do
bem. Precedentes jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029555-77.2013.8.26.0000;
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/02/2014; Data de Registro: 27/02/2014; Grifou-
se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Desapropriação - Decisão que
determinou que a expropriada providenciasse as certidões
faltantes (quitação de dívidas fiscais Municipais, Estaduais e
Federais art. 34 do Dec. Lei 3.365/41) A prova de quitação de
dívidas fiscais diz respeito a débitos incidentes sobre o imóvel
expropriado Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0066355-41.2013.8.26.0000;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183011-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13396
11
de Direito Público; Foro de Poá - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2013; Data de Registro: 17/06/2013; Grifou-
se). Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora